Tribunal: TJDFT
Processo: 0721786-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0721786-19.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL AGRAVADO: M. B. R. D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo (ID 72410439) e agravo interno (ID 73294672) interpostos por CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL. Em razão do interesse de incapaz, ENCAMINHEM-SE os autos à Procuradoria de Justiça. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 29 de julho de 2025 18:32:15. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador